Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-08.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000431-08.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIANE NOVAIS DOS SANTOS Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ABONO EXCEPCIONAL DO ANO DE 2016. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DA PRODUTIVIDADE NO SISTEMA SIAB. INFORMAÇÕES QUE SÃO LANÇADAS NO SISTEMA PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO DESMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO EM PEÇA ÚNICA COM AS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE REGULARIADADE FORMAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000431-08.2019.8.05.0133, em que figuram como Apelantes ELIANE NOVAIS DOS SANTOS e MUNICIPIO DE ITORORO, e Apelados MUNICIPIO DE ITORORO e ELIANE NOVAIS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso principal, e NÃO CONHECER o recurso adesivo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR